Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740219-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME AGRAVADO: RAQUEL ALVES MEDEIROS, RODRIGO ZOLINI DIAS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de mútuo), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, homologando o laudo contábil apresentado pelo perito nomeado nos autos, para fixar o valor da dívida em R$ 550.061,83, em janeiro de 2025, já incluído os honorários sucumbenciais. Alega, em síntese, que: 1) os agravados ajuizaram ação monitória visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 937.040,06, tendo a sentença fixado crédito principal de R$ 200.000,00, com juros remuneratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%; 2) no cumprimento de sentença, apresentado no valor de R$ 443.195,94, houve divergência nos cálculos e o laudo pericial acolhido está dissociado do título; 3) considerando que o título não indicou o marco inicial dos consectários de mora, a correção monetária deveria incidir desde a propositura da ação e os juros, desde a citação (arts. 240 do CPC e 405 do CC); 4) o laudo é obscuro e contém equívocos, chegando ao valor de R$ 544.572,68 sem planilhas claras, o que justifica sua anulação; 5) a decisão agravada homologou os cálculos de janeiro de 2025, enquanto o cumprimento de sentença foi distribuído em março de 2024, ou seja, no mínimo 10 meses de diferença, o que influi nos juros e da correção monetária acumulada nesse período, com reflexos também no cumprimento de sentença dos honorários; 6) se o valor da causa foi arbitrado em R$ 937.040,06, o proveito econômico obtido pela agravante é de R$ 567.417,06. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja anulado o laudo pericial, fixando o valor devido em março de 2024, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação aos honorários de sucumbência. Constou da decisão agravada: (...) é certo que a sentença exequenda não especificou, de forma expressa, os marcos iniciais da incidência dos encargos legais. Todavia, conforme jurisprudência consolidada, na ausência de disposição diversa, a correção monetária incide a partir do momento em que o dano foi causado, ou seja, da data em que o prejuízo efetivamente ocorreu e os juros moratórios desde a citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e a Súmula 43 do STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. (...) Quanto aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à executada. O percentual arbitrado foi aplicado sobre o proveito econômico efetivamente auferido, conforme previsão do artigo 85, §2o, do CPC e o dispositivo da sentença de ID 180769703. A discussão quanto ao valor da causa não se mostra apta a infirmar os cálculos apresentados, uma vez que o critério adotado foi o do benefício econômico obtido na fase executiva, não havendo ilegalidade ou afronta à coisa julgada. Nesse contexto, não se verifica excesso de execução. Isso porque, ao se atualizar o valor cobrado pelos exequentes, de R$ 443.195,94, referente a fevereiro de 2024 (ID 191274598), até a data do cálculo pericial, em janeiro de 2025, obtém-se o montante de R$ 501.420,60, conforme demonstrado na calculadora do TJDFT (anexo). Tal valor é inferior àquele calculado pelo perito (R$ 550.061,83), o que afasta a alegação de excesso de execução. (...) Assim, inicialmente quanto aos termos iniciais dos encargos legais, não havendo previsão na sentença exequenda, prevalece o entendimento consolidado de que a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros moratórios fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, razão pela qual não há reparos a fazer na decisão agravada quanto a esse ponto. Todavia, em relação aos honorários de sucumbência, constou da sentença de ID 180769703 do processo referência, in verbis: (...) Deu-se à causa o valor de R$ 937.040,06 (novecentos e trinta e sete mil e quarenta reais e seis centavos). (...) Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos e reconheço o excesso de cobrança, declarando nulas as disposições previstas na cláusula primeira dos contratos, referentes ao valor devido a título de juros remuneratórios, bem como a cláusula segunda dos contratos, no que se refere à previsão da multa de 2% ao mês. Julgo parcialmente procedente o pedido monitório e constituo de pleno direito o crédito do autor e da autora em título executivo judicial, representado pelo valor principal emprestado comprovado, de R$ 200.000,00, e acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do primeiro empréstimo, maio/2020. O saldo apurado representará o crédito dos autores, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% (dois por cento), uma única vez. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da causa subtraído do valor da condenação), serão rateados entre as partes, em igual proporção. (...) Assim, diferentemente do que constou do Laudo Pericial dos Esclarecimentos (ID 233314544 do processo referência) e da decisão agravada, entendo que, para o cálculo do proveito econômico (diferença entre o valor da causa e o valor da condenação), deve ser utilizado o valor atribuído à causa na fase de conhecimento (R$ 937.040,06), e não na fase executiva. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator